Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVAS TESTEMUNHAIS E AUTO DE CONSTATAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, CTB).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A defesa recorreu pleiteando a absolvição do réu, com base em suposta deficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Após o devido processo legal, verificado que a ação voluntária do acusado é formal e materialmente típica, impositiva a sua condenação, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
A condenação foi embasada em provas robustas, como o Auto de Constatação de Condução de Veículo sob Influência de Álcool, que indicou sinais claros de embriaguez, conforme exigido pela Resolução Contran no 432/2013. Os policiais que realizaram a prisão em flagrante descreveram de forma coerente os sinais de embriaguez, tais como fala alterada, cambaleio e odor etílico, os quais foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório.
Os depoimentos dos policiais possuem presunção de legitimidade e fé pública, não havendo elementos nos autos que desqualifiquem sua idoneidade. Pequenas inconsistências nos relatos não comprometem a prova produzida, que é harmônica e suficiente para comprovar a embriaguez do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A condução de veículo sob influência de álcool é crime de perigo abstrato, prescindindo da realização de teste de etilômetro quando há outros meios de prova que atestem a embriaguez, como sinais físicos observados e descritos por agentes públicos com legitimidade.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; CPP, art. 386, VII, Resolução Contran no 432/2013.